Tribunal: TJSP
Processo: 0022602-34.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Recurso do Ministério Público – Ausência de requisito subjetivo – Elementos favoráveis à manutenção da medida concedida – Longa pena a cumprir e gravidade dos crimes praticados não podem servir de óbice à concessão do benefício – Exame criminológico deve ser realizado somente em casos especialíssimos, com motivação concreta – Recurso

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Recurso do Ministério Público – Ausência de requisito subjetivo – Elementos favoráveis à manutenção da medida concedida – Longa pena a cumprir e gravidade dos crimes praticados não podem servir de óbice à concessão do benefício – Exame criminológico deve ser realizado somente em casos especialíssimos, com motivação concreta – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0022602-34.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MICHELE
DE SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022602-34.2020.8.26.0050 -Voto no 34.782
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0022602-34.2020.8.26.0050
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
MICHELE DE SOUSA PEREIRA
COMARCA DE SÃO PAULO 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 1.076.485)
VOTO No 34.782
Agravo em Execução Penal Progressão ao regime aberto
Recurso do Ministério Público Ausência de requisito
subjetivo Elementos favoráveis à manutenção da medida
concedida Longa pena a cumprir e gravidade dos crimes
praticados não podem servir de óbice à concessão do
benefício
Exame criminológico deve ser realizado
somente em casos especialíssimos, com motivação
concreta Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a
r. decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto,
convertido em prisão domiciliar, ante a ausência de Casa de
Albergado, formulado por MICHELE DE SOUSA PEREIRA, sob o
fundamento de terem sido preenchidos os requisitos legais (fls.
46/47).
Alega,
em
síntese,
que
a
agravada
é
reincidente e já foi condenada por vários delitos patrimoniais
gravíssimos, descumprindo o regime aberto anteriormente concedido,
em razão da prática de novo crime.
Requer, assim, a reconsideração da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022602-34.2020.8.26.0050 -Voto no 34.782
3
agravada, cancelando o regime aberto e determinando, para a
aferição do requisito subjetivo, a submissão da agravada a exame
criminológico (fls. 02/06).
A agravada, em resposta, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 11/16).
Mantida a r. decisão (fls. 17), subiram os
autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 64/70).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do digno
representante ministerial, a r. decisão agravada não comporta reparo.
Com efeito, pressuposto à concessão de
progressão de regime prisional é o atendimento de requisitos
objetivo (cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado pelo
art. 112 da Lei no 7.210/84) e subjetivo (boa conduta carcerária
comprovada por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento).
Diante
da
análise
do
conjunto
fático-
probatório delineado nos autos, tem-se que a agravada cumpre a
pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, pela prática de crimes de furto, cujo início do resgate se deu
em 22/09/2012, com término previsto para 14/01/2024 (fls. 20/26),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022602-34.2020.8.26.0050 -Voto no 34.782
4
tendo sido promovida ao regime semiaberto em 20/09/2019.
Não havendo questionamento do Ministério
Público em relação ao preenchimento do requisito objetivo, cinge-se a
controvérsia, tão somente, acerca do preenchimento ou não do
requisito subjetivo e da necessidade de realização prévia de exame
criminológico para o fim de obtenção de progressão de regime
prisional.
E, quanto a isso, cumpre consignar que a
gravidade dos delitos perpetrados não constitui, por si só, óbice à
progressão.
Neste particular, não se mostra razoável o
acolhimento do inconformismo do agravante, tampouco para a
realização de exame criminológico, ante o disposto no artigo 112, da
Lei de Execução Penal, consoante a redação conferida pela Lei no
10.792/03.
Ademais, é dos autos que a agravada
apresenta bom comportamento carcerário (fls. 19), informação esta,
no presente caso, suficiente à constatação de méritos pessoais,
mesmo porque inexistentes quaisquer elementos de prova que
conflitem com o atestado emitido pela direção da unidade prisional.
A
propósito,
nesse
sentido
perfilha
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Embora temerário substituir a exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022602-34.2020.8.26.0050 -Voto no 34.782
5
parecer da Comissão Técnica de Classificação e a submissão
do presidiário a exame criminológico - como condição a
eventual direito de progressão do regime fechado para o
semi-aberto - por um simples atestado de boa conduta
firmado por diretor de estabelecimento prisional, essa foi a
intenção do legislador ao editar a Lei 10.792/2003, que deve
ser observada pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de
violação ao disposto no aludido art. 112 da LEP, em sua
nova redação” (5a Turma, HC no 38.602/PR, Rel.
MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA).
A posição desta Egrégia 14a Câmara da Seção
Criminal não destoa deste entendimento (Agravo em Execução no
01.102.076.3/2-00, Rel. DES. ALFREDO FANUCCHI, j. 10/04/2008;
Agravo em Execução no 01.171.442.3/3, de minha relatoria, j.
17/04/2008).
Seja
como
for,
somente
em
casos
especialíssimos, com motivação concreta, o que não é o caso
específico dos autos, pode ser determinada a realização de perícia
judicial para aferir se a condenada, pela gravidade em concreto e
específica do caso, está em condições de ser progredida a regime mais
brando ou beneficiada por um dos institutos previsto no artigo 112, §
2o, da Lei de Execução Penal, em respeito ao princípio in dubio pro
societate.
Como
se
vê,
inexistem
fundamentos
concretos e seguros quanto à inviabilidade da promoção ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022602-34.2020.8.26.0050 -Voto no 34.782
6
impugnada, a qual denota, inclusive, incentivo à aplicação da
terapêutica penal e à almejada ressocialização.
Insta
sublinhar,
outrossim,
que
a
sentenciada não apresenta faltas disciplinares (fls. 23) e, nesse
espaço de tempo, fez jus a uma saída temporária, em 20/12/2019,
cumprindo rigorosamente os limites estabelecidos, retornando
pontualmente à unidade prisional no dia 02/01/2020, sem o
cometimento de qualquer infração administrativa e, principalmente,
sem praticar crime algum (fls. 24).
Não se pode, pelo mero temor de vir a cometer
novo delito ou não se ressocializar, imputar ao seu requerimento a
ausência do requisito subjetivo para progredir de regime, inexistindo
fundamento firme e induvidoso que demonstre não ser aconselhável a
sua condução ao regime aberto.
Diante de tais fatos, agiu com acerto a MMa.
Juíza a quo ao conceder o benefício da progressão de regime à
sentenciada. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo, mantida íntegra a r. decisão agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator